Tribunal: TJES
Processo: 0014940-64.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Constituição de Milícia Privada
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014940-64.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DARLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014940-64.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DARLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR, VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONCURSO MATERIAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, E ARTIGO 288, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1.

NOVO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
. CONSELHO DE SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS
. 2. REDUÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
S
.
I
NVIABILIDADE
QUANTO AO HOMICÍDIO CONSUMADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIABILIDADE QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA.
3.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1
.

A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2
. De rigor a manutenção das penas-bases fixadas aos réus acima do mínimo legal quanto ao crime de homicídio qualificado tentado, considerando o emprego de fundamentação idônea. Necessária, entretanto, a redução das reprimendas bases de ambos os réus quanto aos crimes de homicídio qualificado consumado e associação criminosa, considerando que houve o desvalor de circunstâncias judiciais sob fundamentação inidônea e genérica.
3
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014940-64.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DARLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR, VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DARLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
e
VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA
,
contra a sentença oriunda da 1ª Vara Criminal de Vitória (Tribunal do Júri), que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-os nas iras do artigo 121, §2º, incisos I e IV, artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 288, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas definitivas respectivas de 37 (trinta e sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, ambos para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra, a denúncia, em síntese, que no dia 9 de agosto de 2021, os denunciados, utilizando-se de armas de fogo que portavam de forma irregular e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, desferiram diversos disparos contra as vítimas Pedro Victor Linhares Vitória, vulgo “PV”, e José Adilson Santos de Souza, causando no primeiro lesões corporais e, no segundo, a morte.

Na forma das razões recursais, a defesa requer (I) a realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária a prova dos autos; (II) redução das penas-bases; e (III) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente
contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...]
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.

É o que também se extrai da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 876.762/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do boletim unificado nº 45604645, laudo de lesões corporais, laudo de exame cadavérico, laudo pericial nº 8.500/2021, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a
autoria
do apelante ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado em juízo,
DARLEI
confirmou seu envolvimento no tráfico de drogas local, contudo, negou que tenha participado do crime.

Igualmente interrogado em juízo,
VINICIUS
, por sua vez, negou qualquer envolvimento no tráfico de drogas ou no crime. Afirmou, adiante, que sequer conhecia a vítima Pedro Victor. Contraditoriamente, entretanto, disse saber que Pedro Victor possuía conflito com o réu
DARLEI
.

Inobstante a negativa de autoria dos apelantes, necessário abordar os depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo.

A testemunha policial Anderson Dettmann revelou que o crime foi cometido em razão de vingança, uma vez que a vítima Pedro Victor havia tentado matar
DARLEI
em situação anterior.

Revelou, ainda, que a irmã de Pedro Victor estava em um bar quando foi abordada por ambos os réus armados questionando-a acerca de Pedro Victor e, além disso, pegaram o celular dela.

Em seguida, disse que Breno, irmão de “PV”, trancou a porta da casa quando os acusados chegaram ao local, sendo que Pedro Victor e José Adilson correram pelos fundos, entretanto, foram alcançados.

Por fim, revelou que os acusados e as vítimas pertenciam a grupos rivais no tráfico de drogas.

Silvia Barbosa, ex-esposa da vítima José Adilson, disse que no dia dos fatos ele foi visitar o filho “PV” que estava em “saidinha de dia dos pais”. Afirmou que José Adilson não estava armado e que os tiros o atingiram pelas costas.

Vejamos as declarações prestadas pela testemunha ocular Breno Linhares Batista, irmão de Pedro Victor:

“
[...]
que o crime ocorreu no dia dos pais; que os acusados DARLEI e VINICIUS chegaram perguntando para o depoente ‘cadê ele?’ e ele não respondeu; que o depoente trancou a porta e correu para avisar a vítima Pedro Victor que os caras queriam pegar ele; que a vítima Pedro Victor saiu correndo para a saída de trás da casa e logo em seguida o depoente ouviu os tiros; que a vítima Pedro Victor saiu e o pai foi logo atrás; que o depoente não foi no local onde as vítimas foram alvejadas; que o depoente viu o acusado DARLEI com uma 12 e o acusado VINICIUS parecia estar com uma pistola 9mm; [...] que a vítima Pedro Victor era envolvida no tráfico de drogas; que a vítima José Adilson, pai da vítima Pedro, não tinha envolvimento no tráfico de drogas; que a forma como as vítimas foram atingidas não teria como se defender [...]”.

Observa-se que Breno confirmou a autoria delitiva de ambos os réus em relação aos crimes de homicídio.

A irmã de Pedro Victor, Deiziellen Linhares Vitória, relatou que:

“
[...] foi comprar cigarro no ‘Bar do Dinho’; [...] que CARLOS DANIEL veio falar com a depoente, perguntou a onde estava seu irmão, a vítima Pedro Victor; que a depoente achou estranho perguntarem sobre seu irmão, pois eles não tinham amizade; que após alguns minutos que CARLOS DANIEL saiu do bar, vieram os acusados DARLEI e VINICIUS falar com a depoente também; que o acusado DARLEI estava com uma arma grande, quase do tamanho da depoente, e o acusado VINICIUS com uma pistola; que o acusado VINICIUS voltou e pegou o celular que estava nas mãos da depoente; que o celular que estava nas mãos da depoente era do Dinho, do dono do bar; que o acusado VINICIUS voltou, devolveu o celular do dono do bar e pegou o celular da depoente que estava em cima da mesa; que após os acusados saírem, a depoente correu para a casa da sua avó onde se encontrava a vítima Pedro Victor e perguntou a ele o que estava acontecendo; que logo em seguida, os acusados já estavam na porta de sua avó perguntando onde estava vítima Pedro Victor; que a vítima Pedro Victor saiu pela saída de trás da casa; que após as vítimas saírem, a depoente ouviu os disparos; que não sabe o motivo exato do crime, mas sabe que o acusado DARLEI teve um desentendimento passado com a vítima Pedro Victor; que acha que a ‘guerra’ entre eles era pelo tráfico de drogas, mas não pode dar certeza, pois não estava aqui na época; que todos foram pegos de surpresa e os acusados agiram na ‘trairagem’, pois entraram na casa da avó da depoente, armados; que os acusados não queriam saber quem estava no local; que estavam na casa crianças e sua madrinha de mais de 80 anos; que depois dos fatos, os acusados ameaçaram a depoente e sua família; que os acusados falaram que se a depoente e sua família não retirassem a queixa, iriam colocar todo mundo para descer do Morro; que a depoente não pode subir no Morro da Fonte Grande depois dos fatos [...]”.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, manifestou-se livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos, sendo, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Adiante, pugnou a defesa pela redução das penas-bases arbitradas.

Em relação ao crime de homicídio tentado, o MM. Juiz considerou negativas aos réus a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, sob os seguintes argumentos:

“
[...]
CULPABILIDADE
: acentuada, elevada e ressoa extremamente grave [...] sendo efetuados diversos disparos de arma de fogo longa e de grosso calibre
[...]
ANTECEDENTES
: subsistem diversos procedimentos criminais em desfavor do acusado, inclusive com condenação [...]
CONDUTA SOCIAL
: não é boa ante as informações reiteradas apontando seu envolvimento com o tráfico de drogas, restando evidente o antagonismo entre a ordem social e a sua conduta;
PERSONALIDADE
: extrai-se que o acusado ostentou grande agressividade e frieza em sua empreitada, observando-se que o delito ora em análise fora praticado com intensa perversidade. A vítima foi alvo de uma mera demonstração de poder, evidenciando-se que o resultado morte era esperado e desejado pelo acusado, que a todo instante adotou postura egoística voltada a satisfação de seus instintos mais básicos e primitivos [...]

MOTIVOS
: são absolutamente desfavoráveis considerando que praticou o deito em razão da vingança decorrente da disputa pelo domínio do tráfico de drogas, mediante o propósito de eliminarem traficantes rivais atuantes no bairro Fonte Grande, visando o domínio sobre a atividade ilícita naquela região;
CIRCUNSTÂNCIAS
: são de todo desfavoráveis porquanto trata-se de mais um delito relacionado a atividade ilícita de tráfico de drogas em seu contexto mais abrangente.
Nesse passo, o crime foi cometido no período diurno próximo a uma escola e um posto de saúde
[...]
É preciso realçar que o crime foi cometido por um número considerável de pessoas, com ajuste prévio para cometimento do delito, com armas de grosso calibre em via pública. Deve-se asseverar que o filho da vítima foi procurado em sua própria residência, onde havia crianças e idosos. Como se não bastasse, houve ameaça a testemunhas do crime, com a família da vítima sendo expulsa do bairro
[...]
”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Acertada a valoração negativa da culpabilidade, tendo em vista a multiplicidade de disparos de arma de fogo, fator que evidencia a maior reprovabilidade da conduta, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NECESSIDADE DE GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. É idônea a fundamentação da custódia preventiva, extraída do modus operandi empregado, a evidenciar a periculosidade do réu - homicídio cometido por meio de diversos disparos de arma de fogo, motivado por cobrança de alugueres -, e da necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista as notícias que o insurgente foi "preso em flagrante impróprio em Comarca diversa, quando, inclusive, aguardava o seu genitor para trocar de veículo e possivelmente, comisso, dificultar a sua localização e captura" (fl. 212). [...] 4. Agravo regimental não provido.(AgRg no AgRg no HC n. 901.777/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Os maus antecedentes de ambos os apelantes estão devidamente demonstrados nos autos, tendo em vista o fato de que possuem condenações criminais pretéritas com trânsito em julgado.

Igualmente acertada a negativação da conduta social, tendo em vista o entendimento jurisprudencial já firmado pelo Colendo STJ no sentido de que esta pode ser atestada através de prova testemunhal, como no caso dos autos.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INERENTES AO TIPO. ELEMENTOS ACIDENTAIS DEVIDAMENTE DECLINADOS, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS GRAVOSO. AUMENTO À RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DA PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESABONADO. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. CONFISSÃO PARCIAL. ELEMENTO DE PROVA QUE LASTREOU O JUÍZO CONDENATÓRIO SUBSTANCIALMENTE DESCONSIDERADO NA DOSIMETRIA. TEMA REPETITIVO N. 585. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA QUE DEVE SER OPERADA À RAZÃO DE 1/6. DETRAÇÃO PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO MERITÓRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, TODAVIA, QUE DEVE SER SANADA. COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA PARA DESCONTAR O TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EX OFFICIO, PARA QUE O TRIBUNAL LOCAL OPERE A DETRAÇÃO DA PENA COMO ENTENDER DE DIREITO, AFASTADO O ENTENDIMENTO DE QUE ESSA COMPETÊNCIA É EXCLUSIVA DO JUIZ DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. [...] 5. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Doutrina. No caso, o Juiz de primeiro grau, ao consignar que a mãe da Vítima declarou em Juízo que o Paciente constantemente perseguia e ameaçava a Vítima, indicou a reiteração em prática social inadequada, o que ampara a avaliação desfavorável dessa vetorial. Precedentes. "Inexiste qualquer óbice da prova da conduta social por meio de testemunhas, haja vista a regra da persuasão racional (CPP, art. 155 c/c art. 167), não havendo falar em tarifação legal da prova neste caso" (STJ, HC 180.167/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 24/08/2016). [...] 12. Pedido parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida em parte a ordem, para redimensionar a pena imposta ao Paciente para 14 (catorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Habeas corpus concedido ex officio para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos autos da Apelação Criminal n. 0002155-27.2016.8.26.0127, com parâmetro no quantum de reprimenda estabelecido neste ato, opere, incontinenti, a detração da pena como entender de direito, conforme exigência contida no art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, afastado o entendimento de que essa competência é exclusiva do Juiz das Execuções Criminais. (HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

A frieza e grande agressividade identificadas na conduta praticada são elementos aptos ao desvalor da personalidade, conforme entendimento jurisprudencial do STJ:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021). 6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390). [...] (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Sendo a vingança fator autorizativo à exasperação da pena-base, acertadamente valorados negativamente aos réus os motivos do crime, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6. RAZOABILIDADE. NEGATIVAÇÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA NÃO CABÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU DA DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 5. Quanto aos motivos do crime, o fato de a agravante ter intentado contra a integridade física da vítima por vingança, já que esta seria amante do seu companheiro, é suficiente para justificar a majoração da pena-base. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior entende que "a vingança é elemento idôneo a elevar a pena-base acima do mínimo legal" (AgRg no HC n. 679.907/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 5/10/2021. [...] 16. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 800.983/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023).

De igual maneira, as circunstâncias do crime mostraram-se desfavoráveis aos apelantes, tendo sido o fato cometido em contexto de disputa para o domínio do tráfico de drogas local. Não bastasse, o crime foi cometido em concurso de agentes e com ajuste prévio, tornando mais reprovável a conduta.

Não merecem reparo, portanto, as penas-bases arbitradas aos réus quanto ao crime de homicídio qualificado tentado.

Passo à análise das penas-bases arbitradas em relação ao crime de homicídio qualificado.

Observo que foram negativamente valoradas em relação a ambos os recorrentes as mesmas circunstâncias judiciais consideradas em relação ao crime de homicídio qualificado tentado, igualmente sob fundamentação idônea, conforme já abordado.

Entretanto, quanto ao crime de homicídio qualificado consumado também foi desvalorada a circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima, esta, por sua vez, de maneira equivocada.

Isso porque já há entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal circunstância deve ser considerada neutra ou favorável ao réu:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. TESES DE QUE O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA DEVE SER CONSIDERADO FAVORÁVEL AO RÉU E COMPENSADO COM OS ANTECEDENTES E DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DESCRITO NO INCISO III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO VINCULATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. O comportamento da Vítima é circunstância que deve ser considerada sempre neutra ou favorável ao Réu. Caso não tenha qualquer interferência, será neutra; e, sendo evidente e comprovado que contribuiu efetivamente para crime, considerar-se-á favorável. Nessa última hipótese, é possível a compensação dessa vetorial com outra circunstância judicial tida como negativa. Na espécie, a inversão das conclusões a que chegou o Tribunal de origem quanto a esse ponto encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. [...] 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.398.933/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024).

De rigor, portanto, o decote do comportamento da vítima das penas-bases dos apelantes quanto ao homicídio qualificado consumado.

Em relação ao crime de associação criminosa, observo que os maus antecedentes foram acertadamente considerados, em razão da fundamentação já empregada.

Já em relação à culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, o que verifico nos autos é que o Magistrado utilizou fundamentação genérica, com elementos inerentes ao tipo, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessa circunstância deve ser desconsiderado.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA E REDUÇÃO DA PENA CONCEDIDOS. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA EXASPERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. A desnecessidade de dados técnicos ou exames feitos por especialistas não exime julgador de aferir, a partir de elementos concretos dos autos - relacionados à índole do réu, seu histórico social e familiar, sua vida social, etc. -, uma maior ou menor propensão à prática de crimes ou um grau maior ou menor de periculosidade do agente. 4. No caso, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar, de forma genérica, que o modo de agir do réu demonstra uma personalidade voltada para o delito, violenta, agressiva e fria, porém não indicaram elementos concretos aptos a desqualificar a vetorial personalidade do agente, que tem a ver com aspectos psicológicos e morais. Na mesma toada, em relação à conduta social, apenas se mencionou que o agravado tinha envolvimento com o tráfico de drogas, circunstância que por si só não serve para avaliar o comportamento do agente em seu meio social e familiar ou no ambiente de trabalho. [...] 6. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 629.109/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Desta forma, passo à nova dosimetria das penas em relação aos crimes de homicídio qualificado consumado e associação criminosa.

1.
RÉU DARLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
:

1.1 CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONSUMADO
:

Considerando o decote do comportamento da vítima, bem como que remanescem negativas ao réu a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, reduzo a pena-base em 1/8 (um oitavo),
f
ixando-a em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Ausentes circunstâncias atenuantes.

Presente a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) e do perigo comum (art. 61, II, “d”, do Código Penal), motivo pelo qual mantenho o aumento de 6 (seis) meses para cada uma empregado na sentença,
fixando a pena em 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada.

1.
2
CRIME DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
:

Considerando o decote da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências, bem como que remanescem negativos ao réu os antecedentes, reduzo a reprimenda e, valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo),
fixo a pena-base em
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes.

Presente a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) e do perigo comum (art. 61, II, “d”, do Código Penal), motivo pelo qual mantenho o aumento de 3 (três) meses para cada uma empregado na sentença,
fixando a pena em
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão
.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada.

1.
3

CONCURSO MATERIAL
:

Considerando a incidência do cúmulo material (artigo 69 do Código Penal), procedo ao somatório das penas, sendo 14 (quatorze) anos de reclusão (homicídio qualificado tentado), 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão (homicídio qualificado consumado) e 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão (associação criminosa),
t
otalizando definitivamente 34 (trinta e quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

2
.
RÉU
VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA
:

2
.1 CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONSUMADO
:

Considerando o decote do comportamento da vítima, bem como que remanescem negativas ao réu a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, reduzo a pena-base em 1/8 (um oitavo),
f
ixando-a em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Ausentes circunstâncias atenuantes.

Presente a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) e do perigo comum (art. 61, II, “d”, do Código Penal), motivo pelo qual mantenho o aumento de 3 (três) meses para cada uma empregado na sentença,
fixando a pena em 18 (dezoito) anos de reclusão
.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada.

2
.
2
CRIME DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
:

Considerando o decote da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências, bem como que remanescem negativos ao réu os antecedentes, reduzo a reprimenda e, valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo),
fixo a pena-base em
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes.

Presente a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) e do perigo comum (art. 61, II, “d”, do Código Penal), motivo pelo qual mantenho o aumento de 3 (três) meses empregado na sentença,
fixando a pena em
1 (um) ano e
6
(
seis
) meses de reclusão
.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada.

2
.
3

CONCURSO MATERIAL
:

Considerando a incidência do cúmulo material (artigo 69 do Código Penal), procedo ao somatório das penas, sendo 13 (treze) anos e 8 (oito) meses (homicídio qualificado tentado), 18 (dezoito) anos de reclusão (homicídio qualificado consumado) e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão (associação criminosa),
t
otalizando definitivamente
33 (trinta e três) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.